Tribunal: STJ
Processo: 0005046-69.2013.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599143 - SP (2024/0112569-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE CLEMENTE PEREIRA DE PAULO
ADVOGADO
: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO
NEGADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53185691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 598dbf32-1013-4a19-b108-c11fa11e8f94

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 598dbf32-1013-4a19-b108-c11fa11e8f94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599143 - SP (2024/0112569-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE CLEMENTE PEREIRA DE PAULO
ADVOGADO
: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO
NEGADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CLEMENTE PEREIRA DE
PAULO da decisão de fls. 503/506.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 566).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52450326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 4f1fca8f-554b-48fc-b3e2-778d8b9dcaf6

VOTO
Não prospera a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão recorrido, vê-se que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ao apreciar o recurso integrativo, a Corte Regional registrou que a produção
da prova requerida pela parte deveria ser formulada em ação trabalhista, e não
previdenciária.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda citação
literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É suficiente que
haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos autos, não
fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica ou
precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
No caso em questão, o Tribunal de origem decidiu (fl. 392):
No entanto, o recurso apresentado da decisão monocrática não coloca
em discussão apenas a presença ou não do agente nocivo, mas questiona
expressamente a ausência de sua indicação no PPP elaborado pela empresa
empregadora, afirmando, assim, a necessidade de complementar aquele
formulário.
Conforme precedente desta Colenda 9a Turma, a desconstituição de
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP revela uma relação jurídica
existente entre o segurado e seu empregador, de tal maneira que qualquer
alteração ou correção de eventuais elementos lançados naquele formulário,
deveria ser objeto de ação trabalhista e não previdenciária.

Na peça recursal, todavia, a parte não se insurge contra esse fundamento,
pois limita-se a afirmar ser essencial a produção da prova pericial.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 4f1fca8f-554b-48fc-b3e2-778d8b9dcaf6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.599.143 / SP
Número Registro: 2024/0112569-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050466920134036183 201361830050469 50466920134036183
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CLEMENTE PEREIRA DE PAULO
ADVOGADO : FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CLEMENTE PEREIRA DE PAULO
ADVOGADO : FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53163976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 86c4f834-3136-4925-83a4-1b3a2f04ec62

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 86c4f834-3136-4925-83a4-1b3a2f04ec62